Tribunal: TJDFT
Processo: 0723195-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723195-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR SANT ANNA RESENDE AGRAVADO: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Repiso, porquanto suficientemente elucidativo, relatório que realizei no primevo despacho prolatado nestes autos (ID 37309765, p. 1/ 2): “Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR SANT ANNA RESENDE contra decisão do MM. Juiz da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (0700136-06.2018.8.07.0017) que, com esteio no artigo 373, inciso II, do CPC, atribuiu ao agravante o ônus de demonstrar que não há onerosidade excessiva em relação ao negócio jurídico firmado com a autora, ora agravada (EVIDENCE PREVIDENCIA S.A), apesar de reconhecer a aplicação das especificidades do microssistema consumerista. Em suas razões recursais, alega que a demanda embrionária foi proposta por EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. com o fito de repactuar o contrato de previdência complementar entabulado com o agravante, para que incidam as condições de rentabilidade da carteira aquém da oferta inicial. Assevera que contratou referido plano de previdência complementar em 15/10/2000, com saldo prospectado para 31/01/2022, no valor de R$ 111.292,87 (cento e onze duzentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos). Acrescenta que os recursos aplicados estão fixados pelo índice IGPM mais juros de 6% (seis por cento) ao ano. Obtempera que, instada a se manifestar na fase de dilação probatória, a agravada requereu a juntada de laudos periciais produzidos pelo perito Carlos Frederico Tadeu Gomes, nos autos do processo de n. 0704952-74.2021.8.07.00011, bem assim pelo expert Belini Silva Santos, referente aos autos do processo de n. 0708745-76.2021.8.07.00152, a fim de que fosse dispensada a realização de perícia nos autos embrionários. Aduz que, a despeito da insurgência acerca da adoção de referidos laudos como prova emprestada, o magistrado primevo albergou o pedido da agravada EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. e, apesar de consignar que o negócio jurídico em debate submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), não admitiu a inversão do ônus probatório em favor do agravante. Anota que a inversão do ônus da prova é “direito básico do consumidor” (ID 37251627, p. 11), ante sua hipossuficiência técnica, econômica e documental, inexistindo “margem de discricionariedade para o douto julgar indeferir este direito, sob pena de violação expressa ao disposto no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor” (p.15). Destaca, ainda, que não possui os conhecimentos técnicos sobre o serviço disponibilizado pela agravada no mercado de consumo. Acredita ser abusiva a conduta da parte adversa, tendo em vista que, após mais de 20 (vinte) anos da consagração do negócio jurídico, pretende repactuá-lo judicialmente, mediante a utilização de parâmetros que prejudicam o consumidor/agravante, propondo, alternativamente, a resilição unilateral, com resgate compulsório ou migração com piores condições para o agravante. Colaciona precedentes que acredita militar em benefício da tese elevada a esta Corte. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, postula o deferimento da inversão do ônus da prova em seu benefício. Deixo, por ora, de incursionar acerca do pedido prefacial. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovante de recolhimento do preparo com o código de barras congruente com o a guia expedida (ID ́s 37251636 e 37251636), bem assim com a data de vencimento ali especificada, ou, se o caso, no mesmo prazo assinalado, recolha-o em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC), sob pena de deserção.” Em cumprimento à ordem dali derivada, o agravante colacionou documentos no ID 37433110, que, de acordo com consulta realizada à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais (COGEC), comprovam o recolhimento em dobro do preparo, autorizando este julgador a perscrutar acerca do pedido prefacial consignado no presente agravo. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Após análise inicial dos autos de origem, embora a legislação defira ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC) e não vede expressamente a redistribuição ex officio do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC), verifico minimamente presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, pois a causa é referente a consumidor e, em princípio, está configurada a hipossuficiência técnica. Por consequência, verifico presente o risco de prejuízo iminente ao agravante que, sem a intervenção imediata deste órgão recursal, poderá ocorrer julgamento de mérito sem que seja analisada a questão pendente sobre o ônus da prova. Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido para obstar, por ora, os efeitos da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022 17:07:59. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador